Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. No caso, o requerido almeja a reforma da sentença para que seja declarada a total improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo-se inexistência de qualquer responsabilidade do Banco em relação aos fatos apontados na inicial. Embora tenha direcionado a narrativa realçando, precipuamente, o afastamento da atividade da instituição financeira intermediária do pagamento da atuação da empresa contratada para o fornecimento do mobiliário, subsiste a necessidade e utilidade da reforma do julgado na parte que lhe foi desfavorável, o que revela interesse em recorrer.
2. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, além de não estarem dissociadas dos fundamentos da sentença, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo dos requerentes em relação ao resultado do julgamento, especialmente no que diz respeito à improcedência do pedido de compensação por danos morais. Não há, portanto, irregularidade formal.
3. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso em análise, embora alegue não ter relação com o negócio relativo à fabricação e montagem de móveis planejados, os pagamentos em questão foram efetuados mediante cartão de crédito administrado pelo Banco e a pretensão que lhe foi dirigida recai justamente sobre a pertinência da realização de algumas cobranças, e não sobre o inadimplemento do prazo de entrega, situação atribuída exclusivamente à empresa fabricante. Assim, na posição de instituição financeira emissora e administradora dos cartões e responsável pelas cobranças, o requerido teve atuação na cadeia de fornecimento, atraindo a pertinência subjetiva da ação.
4. O inadimplemento do contrato de confecção de móveis planejados do qual originaram as cobranças constitui fato incontroverso que deu ensejo ao pedido de resolução contratual na via administrativa, com a consequente reivindicação de cancelamento dos pagamentos a ser providenciada pelo estabelecimento comercial junto à administradora do cartão de crédito.
5. Deve ser respeitada a probidade e boa-fé nas relações negociais (art. 422 do Código Civil). A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes. A vedação do comportamento contraditório também decorre do princípio da boa-fé objetiva e visa assegurar às partes o respeito a suas legítimas expectativas. Além disso, a solidariedade nas relações de consumo decorre do próprio sistema jurídico de proteção e de defesa do consumidor. Logo, eventual falta ou falha de logística no procedimento extrajudicial de suspensão ou cancelamento dos pagamentos entre a empresa destinatária dos recebimentos (estabelecimento comercial) e o intermediário dos pagamentos (instituição financeira administradora dos cartões de crédito) se situa fora dos limites objetivos da lide consumerista e não pode atribuída ao usuário (consumidor). Ademais, após o ajuizamento da presente demanda, houve o deferimento de tutela antecipada, determinando a suspensão imediata das cobranças a partir de junho de 2017. No entanto, a prova dos autos evidencia que, ao longo de 2017 e 2018, a instituição financeira continuou efetuando cobranças e lançando em conta bancária de titularidade do requerente débitos relativos à amortização de obrigações cuja exigibilidade havia sido sobrestada por força de sucessivas determinações judiciais, descumprindo, expressamente, ordem judicial inibitória e computando, em desfavor dos requerentes, débito inexigível até a sua liquidação, o que reforça a falha na prestação do serviço.
6. A responsabilização do Banco pelo dano material ocasionado não decorre de fato de terceiro, qual seja, o atraso de fornecedor no fornecimento de móveis planejados, mas, sim, de ato próprio, consistente na realização indevida de cobranças e bloqueio de valores. Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a condenação do Banco Santander (Brasil) S/A à restituição dos valores debitados indevidamente.
7. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Contudo, no que tange à pretensão de reparação por danos morais, embora seja inconteste que o atraso na entrega do imóvel gere frustração e dissabores, não tem aptidão para, por si só, atingir os direitos da personalidade. Para que configure lesão de cunho extrapatrimonial deve ser comprovado alguma circunstância extraordinária que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, importando significativa e anormal violação a direito da personalidade, o que no caso não foi demonstrado, seja em relação à empresa fabricante dos móveis, seja pela instituição financeira. Apesar do inegável descontentamento sofrido com a não entrega dos móveis adquiridos, esse fato não representa, por si só, mácula à esfera íntima passível de indenização. Além disso, não se pode reconhecer que a ausência do mobiliário tornava o apartamento inabitável ou privava injustamente o uso do bem, até mesmo porque não foram especificados os ítens adquiridos, que também não constam do contrato apresentado. Do mesmo modo, o inconveniente relacionado à falha ou desorganização na atuação dos segmentos administrativos da instituição bancária que persistiu com a cobrança de débito inexigível, embora resulte na aplicação da multa judicial fixada, não causa, por si só, ofensa à personalidade a ensejar compensação por dano moral. Também não há prova de que os valores debitados tenham incidido sobre proventos de aposentadoria, prejudicando a subsistência do titular, nem do citado envio de mensagens e realização abusiva de ligações diárias de cobrança, inclusive aos finais de semana, constando apenas o envio de três e-mails genéricos em datas espaçadas. Cita-se, ainda, entendimento jurisprudencial sedimentado de que simples cobrança, ainda que insistente e incômoda, em regra não enseja indenização por dano moral se não houve qualquer outro desdobramento.
8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.